Tribunal: STF
Processo: AI 142348
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO DE  INSTRUMENTO  - IOF/CAMBIO  - DECRETO-LEI
2.434/88  (ART.  6.)  -  GUIAS  DE  IMPORTAÇÃO  EXPEDIDAS  EM PERIODO
ANTERIOR A 1. DE JULHO DE 1988 - INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO FISCAL -
EXCLUSAO  DE BENEFICIO  - ALEGADA  OFENSA AO  PRINCÍPIO DA ISONOMIA -
INOCORRENCIA  -  NORMA  LEGAL  DESTITUIDA  DE  CONTEUDO  ARBITRARIO -
ATUAÇÃO  DO JUDICIARIO COMO LEGISLADOR POSITIVO - INADMISSIBILIDADE -
AGRAVO IMPROVIDO.
         -  A  isenção  tributaria  concedida  pelo  art.  6.  do  DL
2.434/88,  precisamente   porque  se   acha  despojada   de  qualquer
coeficiente  de arbitrariedade, não  se qualifica, tendo presentes as
razoes  de  politica  governamental  que  lhe  são  subjacentes, como
instrumento  de ilegitima outorga de privilegios estatais em favor de
determinados estratos de contribuintes.
         A   concessão   desse   beneficio   isencional   traduz  ato
discricionario  que, fundado em  juízo de conveniencia e oportunidade
do  Poder  Público,  destina-se,  a  partir  de  critérios racionais,
logicos e impessoais estabelecidos de modo legitimo em norma legal, a
implementar  objetivos estatais nitidamente qualificados pela nota da
extrafiscalidade.
         -  A  exigência   constitucional  de  lei   formal  para   a
veiculação  de isenções  em matéria  tributaria atua como insuperavel
obstaculo  a postulação da  parte recorrente, eis  que a extensão dos
benefícios  isencionais,  por via  jurisdicional,  encontra limitação
absoluta no dogma da separação de poderes.
         Os  magistrados  e Tribunais  -  que não  dispoem  de função
legislativa  -  não  podem  conceder,  ainda  que  sob  fundamento de
isonomia,  o beneficio  da exclusão  do  crédito tributário  em favor
daqueles  a quem  o legislador,  com  apoio em  critérios impessoais,
racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem da isenção.
Entendimento  diverso, que reconhecesse  aos magistrados essa anomala
função  jurídica, equivaleria, em última analise, a converter o Poder
Judiciario    em   inadmissivel    legislador    positivo,   condição
institucional  esta  que lhe  recusou  a propria  Lei  Fundamental do
Estado.  E de  acentuar, neste  ponto,  que, em  tema de  controle de
constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciario só atua como
legislador negativo (RTJ 146/461, rel. Min. CELSO DE MELLO).
         -  A expressão "lei ou  ato de governo local" - que deve ser
interpretada  em oposição  a ideia  de  lei ou  ato emanado  da União
Federal  -  abrange,  na   latitude  dessa  designação,  as  espécies
juridicas  editadas pelos  Estados-membros,  pelo Distrito  Federal e
pelos  Municípios (PONTES DE  MIRANDA, "Comentarios a Constituição de
1967  com a  Emenda n. 1,  de 1969",  Tomo IV/155,  2a ed., 1974, RT;
RODOLFO  DE  CAMARGO  MANCUSO,   "Recurso  Extraordinário  e  Recurso
Especial", p. 119, 1990, RT).